Tribunal: TJMT
Processo: 1030187-84.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030187-84.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CARLOS ROBERTO ROCHA (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N. 617/2025.
APLICAÇÃO CONJUGADA COM O TEMA 1.184 DO STF
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal de valor originário de R$ 1.268,66, fundada na CDA n. 3064/2020, ajuizada contra Carlos Roberto Rocha, em razão da ausência de indicação do CPF do executado. O Município alegou que a exigência não consta na Lei n. 6.830/80 e que a extinção violaria jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem a indicação do CPF do executado, com fundamento no art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025, diante da ausência de perspectiva de efetividade da cobrança judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. A Resolução CNJ n. 617/2025 alterou a Resolução n. 547/2024 para incluir o art. 1o-A, determinando a extinção das execuções fiscais sem a indicação do CPF ou CNPJ do executado, em qualquer fase processual.

6. A ausência do CPF do devedor inviabiliza o uso de ferramentas eletrônicas de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), convertendo a execução em procedimento inócuo, sem perspectiva de efetividade.

7. A jurisprudência do STJ citada pelo apelante trata da regularidade formal da petição inicial, não impedindo a extinção de execuções ineficazes por ausência de dados essenciais à efetividade.

8. A sentença observou o contraditório, a ampla defesa e a cooperação processual, não havendo nulidade, pois houve intimação expressa para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de indicação do CPF do executado autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2.

A exigência prevista no art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025, é compatível com o regime da Lei de Execução Fiscal e com o princípio da eficiência administrativa.

A execução fiscal deve ser extinta quando não houver perspectiva concreta de efetividade, mesmo que formalmente regular.
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o, § 1o e art. 1o-A; Resolução CNJ n. 617/2025; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.12.2023 (Tema 1.184); TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1a Câmara Cível, j. 27.5.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1023568-36.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1030187-84.2020.8.11.0003, ajuizada em face de Carlos Roberto Rocha, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de indicação do CPF do executado.

Nas razões recursais, o Município apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que a Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) não exige a indicação do CPF ou do RG do executado como requisito da petição inicial, sendo suficiente a correta qualificação nominal do devedor para o regular ajuizamento da execução fiscal. Afirma que a extinção do feito com base exclusivamente na ausência desse dado viola a legislação especial que rege a matéria.

Aduz que o entendimento adotado na sentença recorrida contraria a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, segundo a qual é dispensável a indicação do CPF e/ou RG do devedor pessoa física nas ações de execução fiscal, por se tratar de requisito não previsto no art. 6o da Lei n. 6.830/80.

Assevera, ainda, que as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, em especial a Resolução CNJ n. 547/2024 e a Resolução CNJ n. 617/2025, possuem natureza administrativa e não podem se sobrepor à interpretação da legislação federal conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência infraconstitucional.

Defende que a exigência do CPF, nesses moldes, compromete a efetividade da cobrança judicial de créditos tributários e acarreta prejuízo ao erário municipal.

Afirma, por fim, que o Município empreendeu diligências administrativas visando à localização de dados do executado, sem êxito até o momento, razão pela qual entende não ser razoável a extinção da execução fiscal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, afastando-se a exigência de indicação do CPF do executado. (ID 156778931).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a presente ação de execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência do número do CPF do executado, o que inviabilizaria a adoção de medidas executivas úteis no feito.

Na origem denota-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em
15/12/2020
, contra CARLOS ROBERTO ROCHA tendo por objeto a Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 3064/2020, no valor originário de
R$
1.268,66
(hum mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
, referente a créditos tributários vinculados ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, com exercício fiscal e inscrição regularmente lançados nos sistemas da municipalidade.

A Ação de Execução Fiscal foi extinta sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, ante a ausência do CPF do executado, nos termos do art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, alterada pela Resolução n. 617/2025.

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, sob o fundamento de ausência do número do CPF do executado, o que impediria o prosseguimento da demanda nos sistemas eletrônicos de buscas patrimoniais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O Município, se insurge alegando, em síntese, que a exigência de indicação do CPF do executado não encontra amparo na Lei n. 6.830/80, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, no sentido da dispensabilidade do referido dado na petição inicial da execução fiscal.

Razão, todavia, não assiste ao apelante.

No caso concreto, o Município foi intimado
para adoção das medidas administrativas previstas
no Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF.

P
or meio do petitório de ID
342301946
, se manifestou informando que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023; e requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias para cumprir a determinação judicial de protesto.

Determinada a suspensão do feito conforme requerido, o prazo transcorreu in albis sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos, embora tenha sido devidamente intimada.

Posteriormente requereu a suspensão do feito até a finalização do mutirão de negociação fiscal. Sendo-lhe concedido o prazo de suspensão por mais 60 dias.

Diante da informação de que a CDA n. 3064/2020 não apresenta o CPF, o ente público requereu o prazo de mais 30 dias de suspensão para as providencias administrativas.

E, mais uma vez o magistrado deferiu o pedido,
sendo-lhe concedido prazo requerido, mas permaneceu inerte.

Desse modo, diante da inércia do apelante em cumprir a ordem judicial, foi aplicado o entendimento consubstanciado no art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, que determina a extinção das execuções fiscais quando ausente a indicação do CPF do executado.

Pois bem.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, como se depreende do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
”
(grifos nossos).

Devido ao entendimento firmado pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n. 547, que estabelece:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do
ajuizamento, em que não haja movimentação útil há
mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [
...].

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

[...]”
(grifos nossos).

Portanto o dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

Posteriormente, em 12/03/2025, buscando aperfeiçoar a racionalização das execuções fiscal, recentemente, por meio da Resolução 617 de 12 de março de 2025, o CNJ incluiu as seguintes alterações na Resolução 547/2024:

Art. 1o A Resolução CNJ n. 547/2024 passa a vigorar com o acréscimo do art. 1o-A, com o seguinte teor:

Portanto o dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

Posteriormente, em 12/03/2025, buscando aperfeiçoar a racionalização das execuções fiscal, recentemente, por meio da Resolução 617 de 12 de março de 2025, o CNJ incluiu as seguintes alterações na Resolução 547/2024:

Art. 1o A Resolução CNJ n. 547/2024 passa a vigorar com o acréscimo do art. 1o-A, com o seguinte teor:

“
Art. 1o-A.
Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada
. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Parágrafo único.
O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.
(incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025).”
(Destaquei).

Com efeito, é certo que o art. 6o da Lei de Execução Fiscal não exige, de forma expressa, a indicação do CPF ou RG do devedor para o ajuizamento da ação executiva. Contudo, a controvérsia ora examinada não se restringe ao plano formal da petição inicial, mas diz respeito à possibilidade de desenvolvimento válido e eficaz da execução fiscal, à luz do atual regime normativo e da política judiciária de racionalização da cobrança judicial de créditos públicos.

No ponto, a sentença recorrida encontra-se em estrita consonância com o entendimento firmado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, no julgamento da Consulta n. 004754-38.2025.2.00.0000, cuja resposta, proferida por maioria absoluta, possui caráter normativo geral e vinculante, nos termos do art. 89, § 2o, do Regimento Interno do CNJ.

A partir de tal orientação, consolidou-se a interpretação do art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, acrescido pela Resolução CNJ n. 617/2025, no sentido de que a ausência de CPF ou CNPJ do executado, por si só, impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor do débito, por inviabilizar qualquer perspectiva mínima de efetividade da tutela executiva.

A exigência do CPF, nessa moldura normativa, não se apresenta como inovação incompatível com a Lei de Execução Fiscal, mas como pressuposto mínimo de efetividade do processo executivo, diante da centralidade dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial – tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – na prática jurisdicional contemporânea.

A inexistência desse dado pessoal impede, de forma objetiva, a adoção de qualquer medida útil à satisfação do crédito, convertendo a execução em procedimento meramente formal, destituído de perspectiva concreta de resultado.

Não há, portanto, conflito hierárquico entre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a orientação administrativa do Conselho Nacional de Justiça no caso em exame.

O precedente repetitivo invocado pelo apelante cuidou da admissibilidade formal da execução fiscal no momento de seu ajuizamento, em cenário normativo diverso, ao passo que a presente demanda envolve a manutenção de execução manifestamente ineficaz, mesmo após reiteradas oportunidades de saneamento, em contexto no qual o próprio CNJ delimitou critérios objetivos para a continuidade ou extinção racional das execuções fiscais.

Ressalte-se, ainda, que foram integralmente observados os princípios do contraditório, da cooperação processual e da não surpresa.

O Município exequente foi expressamente intimado, , para adotar as providências necessárias à regularização do feito, tendo-lhe sido concedidos prazos suficientes para atuação administrativa.

A extinção do processo, assim, não decorreu de decisão abrupta ou inesperada, mas do esgotamento das oportunidades concedidas sem a obtenção de resultado útil.

Assim, ausente o dado mínimo essencial à identificação do devedor — sem o qual a execução fiscal revela-se inócua e incompatível com os princípios da utilidade da jurisdição e da eficiência administrativa — impõe-se a manutenção da extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido, entendo não configurada qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, ou a coisa julgada, pois foi dado prazo razoável e suficiente para que o Município fizesse as inclusões necessárias, o que não ocorreu.

Confira-se:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, no valor de R$ 2.266,71, fundada na CDA no 5332/2023, em razão da ausência de pressuposto processual consistente na não indicação do CPF do executado, nos termos do art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, com a redação dada pela Resolução CNJ no 617/2025. Intimado para sanar a irregularidade no prazo legal, o ente municipal permaneceu inerte

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem a indicação do CPF do executado, com fundamento em norma administrativa do CNJ

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.
4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa

5. A sentença observou o contraditório, a ampla defesa e a cooperação processual, não havendo nulidade, pois houve intimação expressa para manifestação.
6.
A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, incluído pela Resolução CNJ no 617/2025
.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 1o e art. 1o-A; Resolução CNJ no 617/2025; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.12.2023 (Tema 1.184). TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1a Câmara Cível, j. 27.5.2025.
(TJMT - N.U 1023568-36.2023.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Públicoe e Coletivo, Relator:

Des. Jones Gattass Dias, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR REPUTADO ÍNFIMO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CABIMENTO - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 1.355.208/SC - TEMA N.o 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL - RESOLUÇÃO N.o 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) DA PARTE EXECUTADA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado" (Recurso Extraordinário n.o 1.355.208/SC - Tema n.o 1.184).

-
O artigo 1.o-A da Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, incluído pela Resolução n.o 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da parte executada.

-
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado.
(TJMG - Apelação Cível, n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1a Câmara Cível, j. 27.5.2025).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, ante a ausência de CPF do executado e a consequente impossibilidade de citação válida, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e da Resolução CNJ n. 547/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026